Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. Ao optar por esse pedido ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. Precedente.
5. Não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. A preclusão é forma de garantir segurança jurídica às relações processuais e a efetividade desse e de outros princípios que regem o rito processual.
6. Identificado erro material no acórdão, é necessária sua correção sem que haja atribuição de efeito modificativo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.